Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713468-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JENNYFER LARISSA ANUNCIACAO ISRAEL DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA GOMES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 46703791. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 47679290) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR